Tribunal: TJMT
Processo: 1015548-65.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015548-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (EMBARGANTE), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – OMISSÃO - INCONFORMISMO
-
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, vício não evidenciado in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas no voto condutor do acórdão embargado
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Juliano Rodrigues Gimenes,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, para o fim de anular a decisão
a quo
que homologou os cálculos da contadoria judicial.

Inconformado, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, quanto à preclusão da pretensão recursal da instituição bancaria em relação ao intento de limitar os créditos, invocando, no ponto, a nulidade de algibeira.

Assevera que a suscitação tardia da nulidade, após a ciência do resultado desfavorável, configura manobra processual rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Segue, assinalando omissão em relação à confissão do embargado quanto aos valores devidos pela instituição bancária que reconheceu como correto o saldo devedor de R$ 5.424.861,04, ao manifestar concordância com o cálculo do perito judicial.

Aponta, também, contradição no v. acordão quanto à aplicação dos critérios estabelecidos na sentença exequenda nos cálculos de liquidação.

Ao arremate, requer sejam supridos os vícios apontados, de modo a atribuir efeitos infringentes aos embargos.

Contrarrazões no id n. 182676161, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
o embargante aponta a existência de omissões e contradição no v. acórdão embargado.

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Assim é que ao que se afigura das razões recursais, não há qualquer vicio de omissão no v. acórdão a ser corrigido a fim de integrar o julgamento colegiado, isto porque, o voto condutor afastou expressamente a preclusão
pro judicato
.

Deveras, no ponto, assentou-se que em relação aos cálculos do
quantum debeatur
a preclusão não atinge o juiz, ao qual pode rever os valores para adequá-los ao título executivo.

Logo, não há que se falar em nulidade de algibeira, pois a irregularidade dos cálculos foi observada pelo magistrado e utilizada como fundamento pelo executado, ora embargado, para anular a fase executiva.

Ora o voto condutor esquadrinhou a sucessão dos fatos processuais a partir do decreto sentencial, delimitando os limites da sentença transitada em julgado e a adequação do cumprimento de sentença aos parâmetros estabelecidos na decisão.

Nesse contexto, verificou-se que o valor apurado pelo contador judicial foi baseado em premissa fática equivocada, a ponto de encontrar quantia que ultrapassa o próprio crédito executado, e por corolário, os limites do objeto do processo executivo, e, por tal fundamento, reconheceu-se que
a decisão que homologou o laudo pericial se afigura
ultra petita
, porque está descompasso com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda e da pretensão executiva, o que impõe a sua anulação,

a fim de evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Nesse diapasão, não há qualquer omissão ou contradição no v. acordão, tratando-se de inconformismo do embargante.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados, à evidencia,
não há necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos tidos por infringidos, se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante,
é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023